Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701054-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CESAR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIO CÉSAR PERERIA em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0712842-48.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto referente à dívida ativa inscrita sob o no 50188401016, até o julgamento final da ação, e a imediata transferência dos débitos relativos à taxa de licenciamento para o nome dos compradores do veículo alienado. O agravante narra, em síntese, que, em 17/04/2018, alienou o veículo Honda/Civic, placa JGS-6557, para Cleiton Antônio Pereira e Luiz Fernando Barbosa de Brito e que, após o descumprimento do avençado pelos compradores, foi deferida pelo Juízo de Unaí/MG o registro de restrição da transferência no prontuário do veículo via sistema RENAJUD. Afirma que foram lançados três protestos relativos aos débitos de IPVA do veículo, inscritos em dívida ativa. Assevera que, com a venda do veículo e a tradição do bem, não se qualifica mais como o atual proprietário do veículo, motivo pelo qual é indevida a cobrança do crédito tributário para o Autor. Defende que, apesar de não ter ocorrido a comunicação formal da venda ao DETRAN de forma tempestiva, o mencionado registro supriria a ciência da Administração quanto à venda do veículo. É o relatório. Decido: As custas foram recolhidas, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Em se tratando de antecipação da tutela, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, é lícito ao juiz conceder a tutela antecipada. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação, elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, verifico, que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida pleiteada. Explico. O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 0748807-43.2020.8.07.0000, instaurado na Câmara de Uniformização dessa Casa de Justiça, para dirimir a questão acerca da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985), foi suspenso em razão de decisão do STJ, que afetou, em novembro de 2021, questão similar ao do presente recurso, sob o Tema Repetitivo 1118 (ProAfR no REsp 1881788/SP). Nesse contexto, impende ressaltar que, recentemente, operou-se o trânsito em julgado do mencionado Recurso Especial, o que tornou prejudicado o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, com a seguinte tese firmada no Tema 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Nesse ponto, note-se que o caso em análise se subsume à Lei Distrital no 7.431/85, artigo 1o, §8o, incisos I e III, que dispõe: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I — o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;” Assim, o Autor, ora Agravante, como vendedor do veículo Honda/Civic, placa JGS-6557, responde solidariamente pelo pagamento tributário do IPVA referente ao automóvel. Por conseguinte, legítimos, ao menos para este momento processual, os protestos lançados em nome do Requerente. Dessa forma, resta cristalino que não há a probabilidade do direito alegada pelo Agravante. Tampouco foi demonstrada nos autos, neste juízo de apertada cognição sumária, urgência a ponto de tornar temerária a espera do Agravante pela decisão de mérito. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o Agravado, para resposta. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023 18:30:17. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator